Tribunal: STF
Processo: ARE 1413531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ALEGADAAUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DELINEIA COM SEGURANÇA A EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em que pese a negativa de autoria dos apelantes, verifico que a prova testemunhal produzida na fasepolicial é confirmada em juízo, e conforme o levantamento das imagens de investigação, é possível identificar que, ao menos vinte e uma placas de sinalização de trânsito entre o município de Chapecó e Formosa do Sul foram danificadas em decorrência das pichações (Evento 1, docs. ns. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).



    Saliento que as versões dos apelantes estão isoladas de todo o contexto probatório. Isso porque asprovas amealhadas durante a instrução processual são claras no sentido de evidenciar que no dia 12.04.2018,Gilnei Busnello se deslocou até a residência da testemunha Ráy, na companhia do recorrente Idionei Makoski, noveículo VW/Gol de proriedade do Sintraf da cidade de Quilombo, o qual foi capturado nas imagens do sistema de vigilância.



    Ademais, das imagens amealhadas no caderno processual, é possível identificar que Idionei estavasegurando algo em suas mãos, o que se concluiu serem os sprays utilizados para consumar o crime. Nessecontexto, conforme o relatório de investigação policial, foram encontradas tampas de plástico, com etiqueta daempresa Pão de Açúcar, e em contato com a proprietária, esta afirmou que eram referentes aos sprays e queestes foram adquiridos em seu estabelecimento comercial, o qual está localizado ao lado do prédio doSintraf (Evento 1, docs. 30 e 31).



    À vista disso, verifico que por intermédio do contexto probatório em conjunto com a oitiva dastestemunhas e dos policiais civis, é possível evidenciar que Gilnei e Idionei deterioraram vinte e uma placas desinalização de trânsito, localizadas no município de Irati, escrevendo com tinta spray, os dizeres ''Lula Livre'' e ''Lula Inocente'', causando o prejuízo de R$ 10.458,00 aos cofres públicos (Auto de avaliação indireta - Evento 1, doc. 27).



    Dessa forma, denoto que os danos causados pelos recorrentes nas placas de trânsito pertencentes ao Estado de Santa Catarina se assemelham a conduta prevista no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente